Tribunal: TJDFT
Processo: 0744016-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744016-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO ARAGAO FONTENELE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FÁBIO ARAGÃO FONTENELE contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento no 0710500-58.2023.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em anulação de questões objetivas aplicadas em concurso público para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal. O teor da decisão questionada encontra-se no ID no 172148029, do processo referência. Em suas razões recursais (ID no 52369526), o agravante, de início, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Narra que teria efetuado a inscrição para ingresso na Polícia Militar do Distrito Federal, concorrendo ao cargo de soldado, como cotista. Aduz que o certame teria sido regido pelo Edital no 04, de 23 de janeiro de 2023, e que seria promovido pelo Instituto AOCP. Alega que as questões objetivas no 5, 24, 25 e 46 do caderno de prova, Tipo 1, deveriam ser anuladas em razão de irregularidades, tais como “a ausência de respostas precisas ou a existência de mais de uma alternativa correta” e “algumas assertivas abordam conteúdos não previstos no edital”. Alega que as Questões no 5 e 46 padeceriam de erro em sua construção. Assevera que “uma questão que leve a mais de uma interpretação configura sim erro crasso, o que que torna o ato ilegal, pois privilegia um grupo de candidatos e prejudica outros”. Sustenta que a matéria relativa às Questões no 24 e 25 não consta do edital e que o texto referência das aludidas questões não estariam na bibliografia especificada no edital. Assevera que a banca não teria respondido ao recurso administrativo apresentado, limitando-se a divulgar “um parecer contendo os itens que foram anulados”, o que violaria o princípio da motivação. Pontua que “houve a interposição de recurso, porém na página da Banca Examinadora não consta um link para que o candidato possa acessá-lo”. Defende que estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da medida liminar. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a liminar para que “o Instituto AOCP anule as questões no 05, 46, 24 e 25 e recalcule a nota do Agravante, assegurando sua participação nas demais etapas do certame, caso alcance a pontuação mínima necessária”. Solicita, ainda, que “sejam suspensos os efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo a quo. Na decisão de ID no 52414361, não conheci dos pedidos de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de suspensão dos “efeitos produzidos pela divulgação do gabarito definitivo e do resultado preliminar do candidato”, bem como indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP, nos IDs no 53053283 e 53545672, respectivamente. O agravante interpôs o agravo interno de ID no 52792344, pugnando pelo conhecimento e provimento do referido recurso, a fim de cassar o ato decisório que negou a concessão da tutela antecipada de urgência. Contrarrazões ao agravo interno apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO AOCP nos IDs no 53678044 e 53785095, respectivamente. A d. 12a Procuradoria de Justiça Cível, no ID no 54402940, oficia pelo não interesse na causa. É o relatório. DECIDO. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 05/02/2024, foi proferida sentença, em que a Magistrada a quo julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos por FÁBIO ARAGÃO FONTENELE, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador